Tribunal: TJDFT
Processo: 0752933-25.2019.8.07.0016
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL PROPOSTA EM DESFAVOR DE ESPÓLIO. EMENDA À INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL PARA FINS DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DO POLO PASSIVO DA DEMANDA. JUNTADA DE CERTIDÃO DE ÓBITO E INFORMAÇÕES DO INVENTÁRIO E DO INVENTARIANTE. INÉRCIA DO EXEQUENTE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. Tratando-se de demanda proposta em desfavor de espólio, é necessária a apresentação da certidão de óbito e de informações a respeito da existência de inventário em curso e a indicação do nome do nome do inventariante.
2. Deixando o exeqüente de promover a emenda à inicial, para o fim de comprovar a regularidade do pólo passivo da demanda, mostra-se correta a extinção da Execução Fiscal, na forma prevista nos artigos 485, inciso I, e 321, ambos do Código de Processo Civil.
3. Recurso de Apelação conhecido e não provido.